Tribunal: STF
Processo: Rcl 73806
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trans Tour Enviar e Receber Ltda. alega ter o Juízo da 42ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1001562-79.2024.5.02.0042, descumprido o entendimento firmado pelo Supremo nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).

Sustenta que a transgressão aos paradigmas decorre da determinação, por parte do órgão reclamado, do prosseguimento da demanda na Justiça do Trabalho, postergando a análise da preliminar de incompetência suscitada pelo reclamante para a sentença. 

Aduz que o processo originário trata de contrato de natureza civil, firmado entre pessoas jurídicas, pelo que compete à Justiça comum sua análise.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

De outra parte, no julgamento conjunto da ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

A reclamante afirma que, suscitada a incompetência da Justiça do Trabalho na origem, o órgão reclamado não apreciou a matéria e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: 

[...]
A 1ª Reclamada requer a análise da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, bem como a expedição de ofício ao Ministério Público. Os requerimentos serão analisados quando da prolação da r. sentença.

Sustenta a reclamante que o citado despacho implica ofensa aos paradigmas apontados, os quais indicariam ser da competência da Justiça comum a apreciação de casos da espécie.

Todavia, no ato reclamado, não houve entendimento expresso quanto à competência da Justiça do Trabalho, especialmente sobre a necessidade de adequação da decisão aos precedentes vinculantes do Supremo. Assim, não há falar em ofensa aos paradigmas indicados. 

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente